Tribunal: TJSP
Processo: 1084273-61.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
"APELAÇÃO – EMBARGOS À PENHORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE MOMENTÂNEA – DIFERIMENTO DAS CUSTAS DE PREPARO - I – Apelo interposto sem recolhimento do preparo – Apelo que versa, exclusivamente, sobre honorários advocatícios sucumbenciais – Pedido inicial de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita indeferido, após conversão do julgamento em

Ementa:
"APELAÇÃO – EMBARGOS À PENHORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE MOMENTÂNEA – DIFERIMENTO DAS CUSTAS DE PREPARO - I – Apelo interposto sem recolhimento do preparo – Apelo que versa, exclusivamente, sobre honorários advocatícios sucumbenciais – Pedido inicial de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita indeferido, após conversão do julgamento em diligência, para a comprovação da hipossuficiência financeira do advogado dos apelantes – Determinada a conversão do julgamento em diligência, com a concessão de prazo para regular recolhimento do preparo, de forma simples, a ser calculado conforme o proveito econômico pretendido – Manifestação dos apelantes, visando a concessão do benefício do diferimento do recolhimento das custas, ao final da ação – II - Pedido que não merece acolhida - Art. 5o da Lei no 11.608/2003 que estabelece um rol taxativo das hipóteses de cabimento do diferimento do recolhimento das custas – Embargos à penhora que não se enquadra no referido rol – Impossibilidade de interpretação extensiva ou analógica – Silêncio eloquente do legislador - Hipótese, ademais, em que o pedido deve ser comprovado por meio idôneo, que demonstre a momentânea impossibilidade financeira – Hipótese em que a impossibilidade momentânea não restou demonstrada, conforme considerações minuciosas feitas em decisum anterior - Pedido de diferimento do recolhimento da custas que não merece acolhida - Precedentes deste E. TJSP – III – Necessidade, no entanto, de nova concessão de prazo para regular recolhimento do preparo recursal - Conversão do julgamento em diligência, para derradeira oportunização do recolhimento do preparo pelos apelantes, no prazo de cinco dias, nos termos do art. 938, §1o, do NCPC.".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000973873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1084273-61.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
RAUL DOMINGO ARAGON (JUSTIÇA GRATUITA) e SUSANA DEL
CARMEN MARTINEZ DE ARAGON, é apelado BANIF - BANCO
INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL) S.A..
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em diligência,
para os fins que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR, WALTER
BARONE, JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE ANDRÉA MARTINS
RETAMERO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084273-61.2015.8.26.0100
2
VOTO No: 36505
APEL.No: 1084273-61.2015.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
APTES. : RAUL DOMINGO ARAGON E SUSANA DEL CARMEN
MARTINEZ DE ARAGON
APDO. : BANIF BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL)
S/A
JUIZ PROLATOR: CARLA THEMIS LAGROTTA GERMANO
“APELAÇÃO

EMBARGOS
À
PENHORA

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
MAJORAÇÃO

IMPOSSIBILIDADE MOMENTÂNEA DIFERIMENTO
DAS CUSTAS DE PREPARO - I
Apelo interposto sem
recolhimento do preparo Apelo que versa, exclusivamente, sobre
honorários advocatícios sucumbenciais Pedido inicial de concessão
do benefício da assistência judiciária gratuita indeferido, após
conversão do julgamento em diligência, para a comprovação da
hipossuficiência financeira do advogado dos apelantes Determinada
a conversão do julgamento em diligência, com a concessão de prazo
para regular recolhimento do preparo, de forma simples, a ser
calculado conforme o proveito econômico pretendido Manifestação
dos apelantes, visando a concessão do benefício do diferimento do
recolhimento das custas, ao final da ação II - Pedido que não merece
acolhida - Art. 5o da Lei no 11.608/2003 que estabelece um rol taxativo
das hipóteses de cabimento do diferimento do recolhimento das custas
Embargos à penhora que não se enquadra no referido rol

Impossibilidade de interpretação extensiva ou analógica Silêncio
eloquente do legislador - Hipótese, ademais, em que o pedido deve ser
comprovado por meio idôneo, que demonstre a momentânea
impossibilidade financeira
Hipótese em que a impossibilidade
momentânea não restou demonstrada, conforme considerações
minuciosas feitas em decisum anterior - Pedido de diferimento do
recolhimento da custas que não merece acolhida - Precedentes deste E.
TJSP III Necessidade, no entanto, de nova concessão de prazo
para regular recolhimento do preparo recursal - Conversão do
julgamento em diligência, para derradeira oportunização do
recolhimento do preparo pelos apelantes, no prazo de cinco dias, nos
termos do art. 938, §1o, do NCPC.”.
Apelo
dos
embargantes
em
face
da
r.
sentença de procedência, proferida em autos de embargos
à penhora.
Sustentam os apelantes que o art. 85, §8o,
do NCPC, não se aplica na hipótese. Asseveram que a
apreciação equitativa de honorários advocatícios somente
se aplica nas causas em que for inestimável ou irrisório
o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084273-61.2015.8.26.0100
3
for muito baixo. Aduzem que, nos termos do art. 85, §2o,
do NCPC, os honorários advocatícios devem ser fixados
entre o mínimo de 10 e o máximo de 20% sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido. Requerem o
provimento do recurso, com a reforma da r. sentença,
condenando-se o apelado ao pagamento de honorários
advocatícios fixados entre 10 e 20% sobre o valor
atualizado da causa (fls. 383/388).
Contrarrazões do apelado, às fls. 392/400,
pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do
recurso de apelação, ante a sua deserção. No mérito,
pugna pelo seu improvimento.
Proferida decisão intimando os apelantes a
procederem ao recolhimento do valor, em dobro, do
preparo recursal, nos termos do art. 1.007, §4o, do NCPC
(fls. 412/413).
Manifestação dos apelantes, requerendo a
concessão
do
benefício
da
assistência
judiciária
gratuita em favor de seu patrono (fls. 416/438).
Proferida
nova
decisão
intimando
os
apelantes a comprovarem a hipossuficiência financeira do
seu patrono, nos termos do art. 99, §2o, do NCPC.
Manifestação
do
apelado,
impugnando
a
concessão do benefício pleiteado (fls. 442/448).
Manifestação dos apelantes, reiterando o
pedido anteriormente formulado, pontuando que o valor do
preparo recursal, considerando o valor atribuído à
causa, importaria em R$114.454,26, de forma que seu
patrono não possui condição econômico-financeira para
tanto (fls. 449/505).
Em
julgamento
datado
de
29.03.2019,
realizado por esta C. 24a Câmara de Direito Privado, por
votação
unânime,
converteu-se
o
julgamento
em
diligência, conforme v. acórdão às fls. 510/519.
Opostos
embargos
de
declaração
pelos
apelantes
(fls.
526/529),
estes
foram
acolhidos,
decretando-se a nulidade do referido julgamento e
determinando-se a realização de novo julgamento em
sessão presencial (fls. 530/532).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084273-61.2015.8.26.0100
4
Em novo julgamento datado de 12.03.2020,
realizado por esta C. 24a Câmara de Direito Privado, por
maioria
de
votos,
converteu-se
o
julgamento
em
diligência, para determinar o recolhimento simples do
preparo recursal, a ser calculado sobre o proveito
econômico
pretendido
pelos
apelantes,
conforme
v.
acórdão às fls. 546/558.
Declaração
de
voto
vencido
do
ilustre
Desembargador Plínio Novaes de Andrade Júnior, no
sentido de fixar, como base de cálculo para o valor do
preparo
recursal,
a
quantia
de
R$2.000,00
(fls.
562/565).
Manifestação dos apelantes, requerendo a
concessão do benefício do diferimento do recolhimento
das custas, ao final da ação, nos termos da Lei no
11.608/2013 (fls. 561 e 568).
É o relatório.
Trata-se de embargos à penhora opostos por
Raul Domingo Aragon e Suzana Del Carmen Martinez de
Aragon, ora apelantes, em face da ação de execução de
título
extrajudicial,
proposta
por
Banif

Banco
Internacional do Funchal (Brasil) S/A, ora apelado,
fundada em 02 (duas) “Cédulas de Crédito Bancário”,
firmadas entre as partes, no valor histórico de
R$2.559.846,39, quando da propositura da ação (fls.
41/42).
Em
primeira
instância,
os
embargos
à
penhora foram julgados procedentes, para desconstituir a
penhora realizada nos autos da ação de execução,
reconhecendo a impenhorabilidade do bem de família. Em
razão da sucumbência, o embargado foi condenado ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como
dos honorários advocatícios, arbitrados em R$2.000,00,
com fulcro no art. 85, §8o, do NCPC (fls. 366/373).
Contra
esta
decisão
insurgem-se
os
embargantes, ora apelantes.
Em razão da manifestação dos apelantes, às
fls. 561 e 568, analisa-se o pedido de diferimento do
recolhimento das custas ao final da ação.
O art. 5o da Lei no 11.608/03, a qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084273-61.2015.8.26.0100
5
dispõe sobre a taxa judiciária incidente sobre os
serviços públicos de natureza forense, traz a seguinte
redação:
“Art. 5o. O recolhimento da taxa judiciária
será diferido para depois da satisfação da execução
quando
comprovada,
por
meio
idôneo,
a
momentânea
impossibilidade financeira do seu recolhimento, ainda
que parcial:
I
-
nas
ações
de
alimentos
e
nas
revisionais de alimentos;
II - nas ações de reparação de dano por ato
ilícito extracontratual, quando promovidas pela própria
vítima ou seus herdeiros;
III - na declaratória incidental;
IV - nos embargos à execução”.
Em análise ao dispositivo legal em comento,
depreende-se que o diferimento das custas processuais
depende
do
preenchimento
simultâneo
de
dois
pressupostos, quais sejam, a momentânea impossibilidade
financeira do seu recolhimento pela parte, e, ainda, que
se trate de uma das ações taxativamente ali previstas.
O caso em testilha, contudo, como já visto,
consiste em embargos à penhora, de forma que não se
ajusta às hipóteses legais expressamente previstas
acima.
Neste diapasão, consigna-se que não há que
se admitir uma interpretação extensiva ou analógica,
para o fim de entender que os embargos à penhora
estariam abrangidos pelo inciso IV (embargos à execução).
Com efeito, trata-se de silêncio eloquente
do legislador, isto é, da exclusão, intencional, de
certo fato do comando legal.
Se assim não o fosse, estariam abrangidos
pelo inciso IV todos os demais embargos passíveis de
oposição (embargos de terceiro, embargos à arrematação,
embargos à adjudicação, dentre outros).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084273-61.2015.8.26.0100
6
Outrossim, se assim não o fosse, poder-se-
ia aventar que até mesmo a ação de execução estaria
abrangida pelo dispositivo legal.
Sobre o tema, veja-se o entendimento deste
E. Tribunal de Justiça, inadmitindo a incidência do art.
5o da Lei no 11.608/03, para outras hipóteses que não as
ali taxativamente previstas:
“Agravo de Instrumento Ação de execução de
título extrajudicial Assistência judiciária gratuita
Requerimento na inicial Pedido não justificado e nem
demonstrado pela requerente Necessidade da concessão do
benefício não evidenciada no caso Diferimento das custas
ao final não cabível Matéria não abrangida pelo rol
taxativo do art. 5o da Lei Estadual no 11.608/03
Indeferimento que deve ser mantido Agravo de instrumento
improvido”
(Agravo
de
Instrumento
no
2120766-53.2020.8.26.0000; Relator: Thiago de Siqueira;
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Comarca:
Espírito Santo do Pinhal; Julgamento em 09/07/2020).
“CUSTAS Diferimento indeferido Embargos de
terceiro Ação que não se enquadra em nenhuma das
hipóteses do art. 5o da Lei Estadual no. 11.608/2003 Rol
taxativo Não comprovação, por documento idôneo, da
momentânea
incapacidade
financeira
Decisão
interlocutória mantida Recurso não provido” (Agravo de
Instrumento no 2229506-47.2016.8.26.0000; Relator: Rui
Cascaldi; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado;
Comarca:
São
José
do
Rio
Preto;
Julgamento
em
03/03/2017).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
Embargos
de
terceiro - Pedido de diferimento do pagamento das custas
ao final do processo - Descabimento - Hipótese que não
se enquadra no rol do artigo 5o da Lei Estadual no
11.608/03 - Não comprovação da incapacidade financeira
alegada - Indeferimento correto - Decisão mantida -
Recurso
não
provido”
(Agravo
de
Instrumento
no
2066786-36.2016.8.26.0000; Relator: Irineu Fava; Órgão
Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Comarca:
Franca; Julgamento em 03/10/2016).
“Agravo Despejo por falta de pagamento Fase
de cumprimento de sentença Embargos a adjudicação
opostos pela agravante Decisão de primeiro grau que
indeferiu o pedido de recolhimento das custas ao final

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084273-61.2015.8.26.0100
7
do processo Cabimento A demanda sub judice não se
enquadra no rol do artigo 5o da Lei de Custas do Estado
de São Paulo Ademais, ainda que se admita que o rol
constante daquele dispositivo legal seja meramente
exemplificativo e não taxativo, a agravante não logrou
comprovar
séria
e
concludentemente
sua
momentânea
incapacidade financeira Alegação genérica desprovida de
qualquer elemento fático que a corrobore Recurso desprovido” (Agravo de Instrumento no
2002509-11.2016.8.26.0000; Relator: Themístocles Neto
Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Comarca: São Carlos; Julgamento em 02/03/2016).
Ademais, ainda que assim não fosse, a
impossibilidade
financeira
momentânea
precisa
ser
comprovada por meio idôneo, ou seja, de forma a
demonstrar que a parte não possui condições de arcar com
o pagamento das custas, o que, todavia, não foi
comprovado, no caso em testilha, considerando todas as
considerações minuciosamente tecidas no v. acórdão de
fls. 546/558.
Deveras,
a
impossibilidade
financeira
momentânea precisa ser comprovada por meio abalizado, ou
seja, de forma a demonstrar que os recorrentes não
possuem condições efetivas de arcar com o pagamento das
custas.
A
prova
suficiente
para
demonstrar
a
impossibilidade momentânea é aquela abstraída de fatos
objetivos,
que
convençam
da
sua
momentânea
impossibilidade.
A esse respeito, veja-se:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGOS À EXECUÇÃO
DIFERIMENTO NO PAGAMENTO DE CUSTAS INDEFERIDO. Pleito de
diferimento do recolhimento das custas ao final Embargos
à
execução
Inadmissibilidade
-
Ausência
de
prova
suficiente da momentânea impossibilidade financeira de
recolhimento das custas processuais. DECISÃO MANTIDA -
RECURSO
DESPROVIDO”
(Agravo
de
Instrumento
no
2207134-07.2016.8.26.0000; Relator: Sérgio Gomes; Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Comarca: São
Paulo; Julgamento em 06/12/2016).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Embargos
à
execução. Decisão que indeferiu o pedido de diferimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084273-61.2015.8.26.0100
8
das custas processuais formulado pelos embargantes, ora
agravantes. Insurgência. Inadmissibilidade. Diferimento
das custas para o final julgamento da lide. Não
comprovação da momentânea impossibilidade financeira de
recolher as custas do processo a justificar o
deferimento do pedido. Art. 5o da Lei no 11.608/2003.
Decisão
mantida.
Recurso
não
provido”
(Agravo
de
Instrumento no 2149432-69.2017.8.26.0000; Relator: Helio
Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado;
Comarca: Cotia; Julgamento em 05/12/2017).
Indeferido
o
diferimento
das
custas
pleiteado, impõe-se, portanto, a concessão de novo prazo
aos
apelantes,
para
que
seja
providenciado
o
recolhimento do preparo do presente recurso, sob pena de
não conhecimento das demais matérias arguidas.
Tratando-se
de
questão
preliminar
à
apreciação do mérito recursal, converte-se novamente o
julgamento em diligência, nos termos do art. 938, §1o,
do NCPC, para derradeira oportunização de que os
apelantes recolham o preparo do recurso, nos moldes
indicados no v. acórdão de fls. 546/558, no prazo de
cinco dias, sob pena de não conhecimento.
Salles Vieira
Relator